Tribunal: TJSP
Processo: 2229711-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2229711-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são
embargantes JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
GARCIA
PARTICIPAÇÕES
S.A.
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DO
NORDESTE
LTDA.
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
e JARAGUÁ
ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é embargado SPX FLOW TECHNOLOGY DO BRASIL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229711-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.378
2
VOTO No
: 40.378 (REC-DIG-V)
COMARCA : SOROCABA
EDEC. No
: 2229711-71.2019.8.26.0000/50000
EBTE.
: JARAGUÁ EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL) E OUTRAS
EBDO.
: SPX FLOW TECHNOLOGY DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
INTDO.
: FERNANDO JOSÉ RAMOS BORGES
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Inexistência de qualquer vício Pretensão de atribuição
de efeito infringente ao v. aresto embargado

Inaplicabilidade Decisão mantida por seus próprios
fundamentos - Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos
de
declaração
opostos
por
Jaraguá
Equipamentos Industriais Ltda. e outras, dirigidos ao v. aresto em fl. 90-
99 que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo de instrumento
para condenar a recuperanda ao pagamento de verba honorária de 15%
do valor do crédito, custas e despesas processuais.
Inconformadas, as embargantes sustentam que
o v. acórdão é omisso por apresentar fundamentação que não considerou
eficazmente que: (a) não houve litigiosidade no presente caso, uma vez
que da embargada apenas foram exigidos documentos que comprovassem
seu crédito, sem qualquer resitência por parte das recuperanadas, (b) o
valor arbitrado para os honorários advocatícios é excessivo, tendo em
vista a ausência de complexidade da causa e (c) o crédito decorrente da
verba honorária é concursal e deve ser habilitado nos autos
recuperacionais (fl. 1-10 do incidente anexo aos autos digitais).
A embargada manifestou-se pelo não conhecimennto
ou rejeição do recurso (fl. 16-25 do incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos,
pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229711-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.378
3
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo
Órgão Julgador.
Sob este fundamento, consigna-se que a análise dos
itens suscitados revela que as recorrentes demonstram mera insatisfação
com o resultado, e buscam por meio de embargos promover nova análise
das circunstâncias já levadas em consideração no julgamento colegiado,
de modo a obter a alteração do posicionamento da Turma Julgadora.
Não há sequer a necessidade de acréscimos de
fundamentos ou explicações, devendo ser mantida a conclusão pela
resistência das recuperandas à inclusão do crédito da embargada,
conforme excerto reiterado:
[..] É evidente que ao relacionar a agravante na lista
prevista no art. 53, III da LREF, as recuperandas
indicaram desde o início a liquidez e certeza do crédito, não
tendo sentido a omissão da administração judicial na
relação apresentada e publicada, impondo à agravante
promover o incidente de impugnação em que, as
recuperandas já cientes da existência do crédito e de seu
exato valor exigiu diligências e fez dilatar a inclusão do
credor, com prejuízo à sua fiscalização e ao direito a voto
em assembleia, para, ao final, afirmar que nada fez de
mais, senão dar “atendimento dos termos expressos da Lei
11.101/2005”.
A atitude das recuperandas é injustificável. Elas detêm os
registros das operações realizadas e devem lançar as
entradas das mercadorias e demais atos contábeis.
O incidente de impugnação à relação do administrador
judicial
foi
instaurado
pela
credora
sob
n.
0012550-11.2016.0602 em 20 de junho de 2016 (fl. 1-3, na
origem) e somente recebeu deferimento em 17 de setembro
de 2019 (fl. 229, no incidente; r. decisão nos embargos
declaratórios).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229711-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.378
4
Isso ocorreu porque o Sr. Administrador Judicial (fl. 33, no
incidente) comunicou à agravante, via mensagem virtual, a
exclusão de seu nome na lista apresentada pelas
devedoras, “por falta de resposta à Carta Circular”.
A administração judicial contemplou essa exclusão sob o
argumento de que caberia ao credor confirmar “no quadro
abaixo e devolver para o endereço informado no rodapé no
prazo de 15 (quinze) dias, para formalização da habilitação
do crédito” (fl. 35, no incidente).
Evidente que a administração judicial deu causa ao
incidente de impugnação ao dispor de forma distinta ao
que preceitua a norma jurídica no art. 7o da LREF. Caberia
a ele verificar os livros contábeis e documentos e, na
ausência de divergências ou habilitações, incluir o crédito
na relação prevista no art. 8o LREF.
Ao impor aos credores obrigação não prevista em Lei, a
administração judicial inovou o procedimento e quanto as
devedoras, a estas bastariam confirmar, quando do pedido
de instauração do incidente, a lista prevista no art. 51, III,
nada mais. [..]
Do mesmo modo, não subsiste qualquer omissão sobre
o montante fixado a título de honorários advocatícios ou sua classificação,
uma vez que expressamente apreciados pela Turma Julgadora:
[..] A pretensão ao patamar entre 10% e 20% se justifica,
pois, decorridos quatro anos desde o ingresso do incidente
em Juízo, razão pela qual o valor médio mostra-se
perfeitamente razoável.
O
crédito,
distintamente
ao
que
pretendem
as
recuperandas, em mais uma resistência, não é trabalhista,
assim
como
os
encargos
devidos
aos
advogados,
administradores e créditos formados após o pedido
recuperatório não o são. [..]
Ademais, não é exigível dos Julgadores que se
reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera
adoção de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo
suficiente que o alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza
suficiente acerca dos parâmetros utilizados e ordens concedidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229711-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.378
5
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente
da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO

HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são
cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos declaratórios em virtude de mudança
jurisprudencial,

exceto
quando
houver
omissão
proveniente de julgamento anterior de recurso especial
repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229711-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.378
6
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão
proferida tal qual lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR